Tribunal: TJPA
Processo: 0006709-82.2017.8.14.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0006709-82.2017.8.14.0004
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: ALMEIRIM/PA (VARA ÚNICA)
RECORRENTE: VANUBIA SANTOS SARGES (VULGO PRETINHA)
ADVOGADOA: DR. ANDRÉ FERREIRA PINHO
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2º, INC. IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES À CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Convergindo os depoimentos das testemunhas que presenciaram a ação delituosa, no sentido de incriminar a recorrente da prática do crime pelo qual está sendo acusada, bem como presentes outros elementos que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção à mesma, não há o que se falar em impronúncia, muito menos admitir que tenha agido em legítima defesa seja própria e/ou de terceiros.
2.
Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia.
3.
Por fim, é sabido que para se admitir, nesta fase, a almejada desclassificação do crime pelo qual encontra-se a ré pronunciada, para o delito de lesão corporal seguida de morte, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, não restando dúvida que a recorrente, juntamente com os demais acusados, participou da morte do ofendido, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 a 30 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020
Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
VANUBIA SANTOS SARGES (VULGO PRETINHA)
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Rafaella Moreira Lima Kurashima, Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que a pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 02/09, que no dia 12/10/2014, por volta das 3 horas, A VÍTIMA Deyvid Nascimento Carvalho foi agredida com uma facada, após sair da Balsa Flutuante Rodrigo Bruno.

Relata a testemunha Márcio Araújo dos Anjos disse , que estava trabalhando como taxista no local e dia dos fatos e antes da vítima ser agredida, esta foi provocada por um desconhecido que é amigo do ¿ELKE¿, posteriormente identificado como Clodoaldo, pois este arremessou uma latinha de cerveja na vítima, além de ofendê-la com as seguintes palavras: ¿É TU QUE É O BRABO, SAFADO?¿

Que em seguida, a vítima estava saindo do local quando foi agredida por trás com um soco na cabeça desferido por ¿ELKE¿ que, juntamente com um amigo começaram a espancar o ofendido.

Aduz a exordial do Órgão Acusador, que a testemunha Márcio declarou que após apartar a briga, o ofendido saiu correndo e, em seguida, este retornou para o local da briga trazendo um terçado e uma faca, momento em que ¿ELKE¿ o agarrou e conseguiu derrubá-lo no chão. Ato contínuo, Elke, Clodoaldo, sua namorada ¿Pretinha¿, sua irmã e uma senhora começaram a espancar a vítima.

Que Elke estava com as duas mãos no rosto da vítima e com os seus polegares apertava os olhos da mesma, enquanto a sua agredia com tamancadas o rosto do ofendido e gritava: ¿VAMOS MATAR ESSE DESGRAÇADO¿.

Segundo ainda as declarações da testemunha Márcio, alguns dos agressores se cortaram tentado retirar das mãos da vítima o terçado e a faca e, nesse momento, tentou apartar novamente a briga, conseguindo tomar o terçado e a faca das mãos do ofendido, mas este já havia sido perfurado, socorrendo-o e levando-o até ao Hospital e, posteriormente, entregou as armas brancas na casa da avó de Deyvid, informando à Polícia.

Ressalta a exordial do
Parquet
, que a outra testemunha, Francioelem Sales, confirmou que foi ¿ELKE¿ quem deu golpe de terçado na vítima, quando retirou dela, com a ajuda de várias pessoas que a espancavam (e mulheres e 2 homens). Acrescenta que viu a vítima tentar levantar, mas caiu de novo, mesmo assim continuou a ser espancado por todos, ou seja, pelas pessoas que acompanhavam ¿ELKE¿.

Continua a testemunha Francioelem, que ¿ELKE¿ estava também no Hospital, em razão de ferimentos que teve durante a briga e proferiu novas ameaças à vítima: ¿TU VAI MORRER DESGRAÇADO, TU ME CORTOU AGORA TU VAI MORREER... E BOM CORTAR OS OUTROS¿, se referindo ao corte no dedo que o acusado recebeu do ofendido antes de desarmá-lo, buscando atendimento médico.

Que outra testemunha presencial, de nome Ana Carla, viu Vanubia, Elielma, seu marido Clodoaldo e ¿NETE¿ agredirem a vítima com chutes e socos e que Vanubia e ¿NETE¿ batiam na cabeça de Deyvid com tamancos.

Por ouro lado, as testemunhas MELK, ROSIELEM e RUDJA confirmaram que todos os acusados contribuíram para a morte da vítima, pois todos a espancavam, sendo que MELK reafirmou que ¿ELKE¿ fez novas ameaças ao ofendido, ainda no Hospital.

Prossegue expondo a inicial do Órgão Ministerial, que a testemunha Rosielem afirma que viu ELKE com o terçado desferindo um golpe na vítima na altura do joelho esquerdo, a qual já estava caída ao chão e não oferecia perigo, sem esboçar nenhuma reação, acrescentando que Vanubia também juntou uma faca que ELKE jogou ao chão e também furou a vítima na altura do mesmo joelho.

Que a genitora de LUZIELK informa que seu filho está foragido, mas que lhe ligou dizendo que estava trabalhando em um frigorífico em Santarém, perto do projeto ¿Minha Casa, Minha Vida¿, alegando que seu filho estava sendo ameaçado por parentes e amigos da vítima, se comprometendo a apresentá-lo. Já a genitora de Vanubia, afirmou que após esta receber intimação da Delegacia para falar sobre o presente caso, viajou para Monte Dourado, com objetivo de não depor e ainda disse: ¿ELE MERECEU, PROCUROU A PRÓPRIA MORTE¿. Que não sabe o paradeiro dos demais, se comprometendo a trazer informações de sua filha.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade restam sobejamente comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas presenciais, pelo Exame de Corpo de Delito, à fl. 30.

Em razões recursais
, às fls. 261/264, pugna a defesa pela impronúncia da recorrente, considerando que o conjunto probatório não é suficiente para alicerçar uma condenação, requer que seja reconhecida a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa própria e de terceiro; porém, caso assim não seja entendido, pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Em contrarrazões
, às fls. 269/273, a RMP de 1º Grau, Dra. Olivia Roberta Nogueira de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida, integralmente, a decisão
a quo
.

Em despacho de fl. 276,
o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Adélio Mendes dos Santos, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É o relatório. Sem revisão
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Da absolvição sumária/impronúncia/legítima defesa

Insurge-se a recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e a pronunciou como incursa nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 29, ambos do CPB, alegando que sua absolvição sumária e consequente impronúncia se impõem, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa própria e de terceiros.

É sabido, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento da ré pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, a materialidade do delito imputado à recorrente resta induvidosa, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito, às fls. 39/41, bem como pela Certidão de Óbito da vítima, à fl. 42, a qual registra como causa da morte ¿CHOQUE HEMORRÁGICO, LESÃO VASCULAR DA COXA ESQUERDA, TRAUMATISMO DA COXA ESQUERDA POR ARMA BRANCA¿.

De outra banda, os indícios de autoria delitiva restaram suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas presenciais arroladas pelo Ministério Público, as quais são uníssonas em afirmar, de forma induvidosa, o envolvimento direto da pronunciada na morte da vítima, daí não há o que se falar em Legítima Defesa própria, tampouco de terceiros, como bem quer fazer entender a defesa.

Ora, se as declarações das testemunhas que presenciaram a ação delituosa foram coerente e harmônicas, consoante se verifica da decisão de pronúncia que tem fé, no sentido de incriminar a recorrente da prática do delito pelo qual fora acusada, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção a mesma, não houve outra alternativa por parte da Magistrada do feito senão pronunciá-la, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Cumpre destacar, ainda, que a própria genitora da pronunciada Vanubia Santos Sarges, afirmou que após esta ter recebido intimação da Delegacia para falar sobre o presente caso, viajou para Monte Dourado, com objetivo de não depor e ainda disse: ¿ELE MERECEU, PROCUROU A PRÓPRIA MORTE¿.

Com efeito, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve a acusada ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por outro lado, acerca da excludente de ilicitude invocada pela recorrente, relativa a legítima defesa seja própria ou de terceiros, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no caso em apreço, não podendo se levar a sério a referida justificativa trazida pela recorrente, diante da realidade processual, já que, segundo relatos, não se vislumbram indícios de que o ofendido tenha ameaçado a integridade física de uma de seus algozes,
in casu
, a pronunciada.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea ¿d¿, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.
- Da desclassificação delituosa

Por fim, pugna a defesa, subsidiariamente, pela desclassificação do crime pelo qual fora a ré pronunciada, para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Em análise dos autos, verifica-se que, de igual forma, o pedido em apreço não merece abrigo, já que para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
da ré deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, pois não resta dúvida que a recorrente, juntamente com os demais acusados, participou da morte do ofendido, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é outra a disposição legal contida no art. 413 do CPPB, pelo qual ¿O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente à ré. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020
Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora